Tribunal: STF
Processo: RE 172277
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL. COBRANÇA. EMPRESAS COMERCIAIS.  LEI Nº
7.689/88. MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTAS.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 150.764,
por maioria, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº
7.689/88, bem como das majorações de alíquotas decorrentes das Leis
nºs 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90. Subsistência do FINSOCIAL, tal
qual instituído pelo Decreto-Lei nº 1.940/82, com as alterações
havidas anteriormente à promulgação da Carta, até a edição da Lei
Complementar nº 70/91.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.